Tribunal: TJBA
Processo: 8061875-74.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8061875-74.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: NANCY NERY OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIA TUDE BATISTA, RITA DE CASSIA NERY OLIVEIRA, LARA NERY OLIVEIRA CERQUEIRA LEAL

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE CUSTEIO DE HOME CARE PRESCRITO A PACIENTE IDOSA. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. APLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 12/TJBA E DOS PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CONSECUTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame
Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada por paciente idosa de 89 anos, beneficiária de contrato anterior à Lei nº 9.656/98, para compelir a cobertura integral de tratamento domiciliar (Home Care) nos moldes da prescrição médica. A sentença determinou o custeio do serviço e fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

II. Questão em discussão
Examina-se a validade da negativa de cobertura contratual para tratamento Home Care prescrito, a caracterização do dano moral decorrente da recusa e a adequação dos consectários legais à nova disciplina instituída pela Lei nº 14.905/2024.

III. Razões de decidir
A cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar mostra-se abusiva, à luz da Súmula nº 12 do TJBA, quando há prescrição médica que a indica como desdobramento da internação hospitalar.
A conduta da operadora viola a boa-fé objetiva, especialmente diante do custeio anterior do mesmo serviço à beneficiária, caracterizando comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
A recusa indevida ao tratamento, em situação de vulnerabilidade da paciente, configura dano moral in re ipsa, conforme precedentes do STJ.
O valor fixado na origem revela-se adequado e proporcional.
Entretanto, impõe-se a adequação da sentença quanto aos consectários legais da condenação, que devem observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, vigente à época da prolação da sentença.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de tratamento Home Care prescrito por médico, quando caracterizado como extensão da internação hospitalar. 2. A recusa indevida pela operadora de plano de saúde à cobertura de tratamento prescrito configura dano moral in re ipsa. 3. Os juros e correção monetária incidentes sobre a indenização por danos morais devem observar a sistemática da Lei nº 14.905/2024, conforme o novo art. 406 do Código Civil."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, I e IV; 51, IV; CC, arts. 406 e 422; CPC, arts. 85, §11, e 86, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 12/TJBA; STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE; AgInt no REsp 2041740/MA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº
8052620-29.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença (ID 88073498) tão somente no capítulo referente aos consectários legais da condenação por danos morais, determinando que sobre esta incidam os juros e correção monetária conforme a sistemática estabelecida pela Lei nº 14.905/2024 (nova redação do Art. 406 do Código Civil), mantendo-se, no mais, a sentença vergastada em seus íntegros termos, inclusive o ônus sucumbencial
, tudo de acordo com o voto da Relatora.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça